Tribunal: CARF
Processo: 10880.660979/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. DIFERENÇA ENTRE VERIFICAÇÃO DE CRÉDITO E LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA
Não se aplica o prazo decadencial de lançamento (Art. 150, §4o, CTN), pois a autoridade fiscal não realizou um novo lançamento.
A atuação do Fisco limitou-se a verificar a liquidez e a certeza do crédito que o próprio contribuinte pleiteou em suas declarações (DIPJ e PER/DCOMP), um procedimento de análise de compensação previsto no Art. 74 da Lei 9.430/96, que não se confunde com lançamento de ofício.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA
Não há nulidade, pois as decisões (Despacho Decisório e Acórdão da DRJ) foram claras ao indicar a motivação da não homologação: a glosa específica das estimativas pagas com créditos de IPI que estavam pendentes de julgamento em outro processo.
A fundamentação permitiu à Recorrente o pleno exercício do contraditório, tanto que ela debateu precisamente este ponto em seu recurso.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. APURAÇÃO ANUAL. PAGAMENTO DE ESTIMATIVAS MEDIANTE DCOMP PENDENTE DE ANÁLISE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 177.
Para o cálculo do Saldo Negativo de IRPJ no ajuste anual, devem ser computados os valores das estimativas mensais, mesmo que tenham sido pagas via DCOMP.
A eventual cobrança de uma estimativa (cujo pagamento via DCOMP foi negado) deve ocorrer no processo administrativo específico daquela DCOMP.
Entendimento pacificado pela Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.660979/2011-26
ACÓRDÃO
1301-007.951 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONSANTO DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA.
DIFERENÇA
ENTRE
VERIFICAÇÃO
DE
CRÉDITO
E
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA
Não se aplica o prazo decadencial de lançamento (Art. 150, §4o, CTN), pois
a autoridade fiscal não realizou um novo lançamento.
A atuação do Fisco limitou-se a verificar a liquidez e a certeza do crédito
que o próprio contribuinte pleiteou em suas declarações (DIPJ e
PER/DCOMP), um procedimento de análise de compensação previsto no
Art. 74 da Lei 9.430/96, que não se confunde com lançamento de ofício.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA
Não há nulidade, pois as decisões (Despacho Decisório e Acórdão da DRJ)
foram claras ao indicar a motivação da não homologação: a glosa específica
das estimativas pagas com créditos de IPI que estavam pendentes de
julgamento em outro processo.
A fundamentação permitiu à Recorrente o pleno exercício do contraditório,
tanto que ela debateu precisamente este ponto em seu recurso.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. APURAÇÃO ANUAL. PAGAMENTO DE
ESTIMATIVAS MEDIANTE DCOMP PENDENTE DE ANÁLISE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 177.
Para o cálculo do Saldo Negativo de IRPJ no ajuste anual, devem ser
computados os valores das estimativas mensais, mesmo que tenham sido
pagas via DCOMP.
A eventual cobrança de uma estimativa (cujo pagamento via DCOMP foi
negado) deve ocorrer no processo administrativo específico daquela
DCOMP.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.951 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660979/2011-26
2
Entendimento pacificado pela Súmula CARF no 177: "Estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação."
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, e, no mérito, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 06-046.127,
proferido pela 1a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação, mantendo os termos do Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
1. Trata o presente processo de solicitação de compensações do saldo negativo de
IRPJ do A.C. 2003 com débitos diversos, conforme PER/DCOMPs abaixo:

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.951 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660979/2011-26
3
2. Da análise dos referidos pedidos, verificou-se que a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP inicial era insuficiente para
comprovar a quitação do IRPJ devido e a apuração do saldo negativo:

3. Desse modo, as compensações não foram homologadas, tendo sido emitido,
pela Derat São Paulo, o Despacho Decisório, no de rastreamento 013609427 (fl.
009).
4. Assim, o contribuinte foi cientificado da referida decisão em 19/12/2011 (vide
documento
de
fl.
010).
Inconformado,
apresentou
manifestação
de
inconformidade, tempestivamente, em 18/01/2012. Tal manifestação está
consubstanciada no documento anexado às fls 015 a 039, onde resumidamente
argumenta o seguinte:
• “Em 02.12.2011 foi proferido Despacho Decisório do Processo no
10880.660.979/2011-26, no qual foi indeferida a homologação das referidas
Declarações de Compensação apresentadas pelo Impugnante referente a créditos
de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), decorrentes de saldo negativo.”
• “Contudo, à autoridade administrativa não caberia à adoção de tal
procedimento, uma vez que seu direito a revisão dos créditos tributários
referentes ao exercício de 2004, período-base 2003 estaria extinto em razão da
decadência.”
• “Tal situação decorre do fato de que os tributos administrados pela Receita
Federal (no qual está inserido o Imposto de Renda) estão sujeitos ao lançamento
por homologação, nos termos do Art. 150 do Código Tributário Nacional.”
• “Fixada a premissa acima, a atividade de apuração exercida pelo contribuinte
não deveria ter sido recalculada, pois o direito do Fisco em fazê-lo já estava
extinto, uma vez já ter decorrido o prazo decadencial. De fato, nos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação este é de 5 anos a contar da ocorrência
do fato gerador, conforme previsto no artigo § 4° do artigo 150 do Código
Tributário Nacional:”
• “Com efeito, tendo o fato gerado do imposto se verificado em 31 de dezembro
de 2003 (tendo em vista a Sociedade ter optado pelo regime do lucro real anual)
ocorreu à homologação tácita a que se refere o § 4°, do Art. 150 do CTN, já que o
direito das autoridades fiscais de efetuar eventual lançamento tributário,
identificando os elementos constitutivos da referida obrigação, teria sido extinto
em 01 de janeiro de 2009.”
• “Contudo, a autoridade administrativa só emitiu o Despacho Decisório em
02.12.2011. Logo, o eventual direito a qualquer atividade administrativa teria
decaído, nos termos mencionados, de forma que não caberia mais à autoridade
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.951 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660979/2011-26
4
pública executar qualquer procedimento no sentido de verificar e não homologar
a atividade executada pelo contribuinte, para estes períodos.”
• “Diante da aplicação do referido prazo, constata­se que o direito do Fisco, ora
Impugnado, decaiu haja vista que os créditos apurados pelo Impugnante
referem-se ao exercício de 2003, período-base de 2004 (sic). Por conseguinte, o
Despacho Decisório só foi emitido em 02.12.2011, de modo que, ultrapassou o
prazo de decadencial de 5 (cinco) a contar do fato gerador para homologar a
atividade desempenhada pelo Impugnante.”
• “Ante o exposto, requeremos que a decisão proferida pela autoridade
administrativa seja reformada, com a conseqüente homologação da declaração de
compensação efetuada, pois o objeto se perdeu por conta do transcurso do prazo
de 05 (cinco) anos contados do fato gerador fixado no § 4o do artigo 150 do
Código Tributário Nacional para que a autoridade tributária revisasse as bases
apuradas pelo sujeito passivo e informadas na sua declaração fiscal.”
Do Cerceamento de Defesa
• Sobre o assunto o contribuinte inicia dizendo que: “... o direito à ampla defesa e
ao contraditório constitui um dos pilares do procedimento administrativo,
inclusive o tributário, de observância cogente pelos agentes públicos, no exercício
de sua função, nos termos da Constituição Federal e das leis.”
• “No caso em análise, entretanto, este direto constitucional não foi devidamente
respeitado, já que o procedimento realizado pela autoridade fiscal limitou
severamente a capacidade da Impugnante de se defender a contento, no caso
que ora se apresenta.”
• “Tal assertiva decorre do fato de que o Despacho Decisório prolatado contra a
Impugnante, não informou o motivo pelo qual os referidos créditos foram
glosados pela autoridade fiscal.”
• “Com efeito, analisando o despacho prolatado (doc. 16, notamos que a
autoridade se limitou a consignar o valor do crédito solicitado (R$ 1.214.883,17),
de informar que este não foi reconhecido em virtude dos débitos indevidamente
compensados.”
• “Todavia, o que o referido despacho não diz é quais foram os créditos não
passíveis de restituição ou indevidos que foram utilizados para compensação,
bem como o procedimento ou motivo que levou a tais créditos serem
considerados indevidos.”
• “Dessa forma, a Impugnante não tem como presumir qual o erro que possa ter
cometido, levando a glosa dos créditos, visto que os valores pleiteados conferem
com a as guias de arrecadação e DIPJ, bem como os saldos créditos de IPI e
COFINS utilizados para compensação.”
• “Com base no exposto, requer a Impugnante a nulidade da glosa dos créditos de
saldo negativos de IRPJ, devido ao claro prejuízo a seu direito de defesa, já que
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.951 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660979/2011-26
5
não há indícios formalizados pela fiscalização a comprovar os fatos alegados,
fundamentada no inciso II, do Art. 59 do Decreto n° 70.235/72 ...”.
• “Caso V.Sa. entenda que não é o caso de nulidade, requer a Impugnante que
seja deferido o pedido de diligência, nos termos dos Arts. 16, IV e 18 do Decreto
n° 70.235/72, no objetivo de que seja examinada a origem das glosas, de modo
que sejam esclarecidos e devidamente comprovados os fatos controversos aqui
demonstrados.”
Do Mérito
• “O crédito de saldo negativo de IRPJ apurado exercício de 2004 (base 2003) e
pleiteado pela Impugnante é legitimo, visto que os valores demonstrados na
PERD/COMP 23812.85582.200808.1.7.02-3513 conferem com a da Linha 19 da
Ficha 12 A da mencionada DIPJ.”
• “Ainda, tal saldo é composto por recolhimentos efetuados através de guias, bem
como por retenções de IRRF sobre aplicações financeiras e sobre serviços
prestados, cujo montante de R$ 793.036,63 foram aceitos pela autoridade fiscal
nos termos da sua análise dos créditos (extraído do site da Receita Federal do
Brasil).”
• “Além disso, a parcela de valores utilizados para a liquidação de valores devidos
a titulo de antecipação mensal de IRPJ, decorrentes da compensação de créditos
de IPI (referentes à aquisição de insumos aplicados na fabricação de produtos
tributados à alíquota zero) e da COFINS (proporcional às receitas auferidas no
mercado interno, tributadas à alíquota zero), também são ressarcíveis, com base
nos fundamentos legais apresentados anteriormente.”
• “Todavia, apesar dos pagamentos efetuados, das retenções sofridas e dos saldos
de créditos de IPI e da COFINS serem embasados em Lei, a autoridade fiscal não
homologou
as
compensações
efetuadas
através
da
PER/DCOMP
23812.85582.200808.1.7.02-3513 (utilizado para compensar débito de IRPJ no
valor de R$ 1.196.852,43 - código de arrecadação 2362-01 de fevereiro de 2005),
bem como as Declarações de Compensação 36613.40430.250808.1.3.02-0639
(utilizado para compensar débito de multa de IRRF no valor de R$ 7.266,61 –
código
de
arrecadação
9385-02
de
agosto
de
2008)
e
30854.69411.290808.1.3.02-1035 (utilizado para compensar débito de débito de
IRPJ no valor de R$ 10.764,13 – código de arrecadação 2362-01 de julho de
2008).”
• “Dessa forma, como a Impugnante não obteve informações quanto aos erros
cometidos e considerando que o crédito de saldo negativo de IRPJ está de acordo
com os valores descritos na DIPJ e nas guias de recolhimento e retenções sofridas
(estas confirmadas pela autoridade fiscal), bem como os saldos de créditos de IPI
e da COFINS utilizados para liquidar parte das antecipações mensais são relativos
respectivamente à aquisição de insumos (IPI) e bens e serviços (COFINS), entende
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.951 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660979/2011-26
6
que devem ser homologadas as compensações efetuadas, mediante a
apresentação das PERDCOMPS objeto do despacho decisório prolatado.”
• “Caso V.sa, entenda que não é o caso de se proferir decisão de mérito em favor
da Impugnante, esta requer que seja deferida diligencia sobre suas apurações,
bem como nos recolhimentos efetuados, de modo que se possa confirmar a
legitimidade do procedimento executado (já que tendo sido realizado em
auditoria eletrônica, é insuficiente para justificar a glosa efetuada), com a
consequente homologação das compensações efetuadas.”
Existência de Processo Administrativo Pendente de Decisão Definitiva
• “Como dito, a Impugnante não tem ciência dos motivos que ensejaram a glosa
efetuada, situação que dificulta (senão inviabiliza) sua defesa de mérito, nos
termos já tratados anteriormente. Em um esforço de defesa, a Sociedade
presume que o motivo não homologação possa ser a glosa de saldos de créditos
de IPI e COFINS decorrentes de Processo Administrativo anterior, atualmente
tramitando no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais sob n°
3811.0011154/2003-77 (doc. 17) e 19679.010686/2005-15 (doc. 18) cuja uma
parcela foi utilizada para liquidar antecipações mensais de IRPJ.”
• “De fato, a Impugnante é sujeito passivo nos Processos Administrativo
13811.0011154/2003-77 no qual dos créditos de IPI no valor de R$ 12.287.569,66
do 4° trimestre de 2002. Todavia, a Impugnante apresentou em 22 de outubro de
2007, Manifestação de Inconformidade ao referido processo, sendo esta julgada
parcialmente procedente, através do Acordão 14­34.019 de 07 de junho de 2011.”
• “Por conseguinte, em 26 de julho de 2011 a Impugnante apresentou Recurso
Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), o qual se
encontra pendente de julgamento até o presente momento.”
• “Ainda, como dito, a Impugnante é sujeito passivo no Processo Administrativo
19679.010686/2005-15, que glosou créditos de COFINS no mercado interno,
apurados no 3° trimestre de 2004, contra o qual apresentou Manifestação de
inconformidade (doc. 19) que até o presente momento não foi apreciada pela
autoridade administrativa.”
• “Ante o exposto, presumindo que a glosa dos créditos de saldo negativo do
exercício de 2004 (base 2003) decorra da glosa referente a créditos de IPI no
Processo
Administrativo
13811.0011154/2003-77
e
do
Processo
19679.010686/2005-15, tal procedimento não pode ser adotado em razão da
ausência de decisão definitiva quanto ao referido processo.”
• “Neste sentido, requer a suspensão do julgamento do presente procedimento,
até que sejam julgados os processos supra mencionados e sua reunião aos
mesmos, para julgamento simultâneo.”
5. Por fim, o contribuinte requer o acolhimento das preliminares de decadência e
cerceamento de defesa, afastando a decisão procedida no despacho decisório.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.951 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660979/2011-26
7
Alternativamente, requer que o julgamento seja favorável às questões de mérito,
de forma a anular o despacho decisório e homologar as compensações efetuadas.
Requer ainda, a realização de diligência a fim de serem atestadas às afirmações
efetuadas na manifestação.
6. É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba
(PR), analisando os argumentos da interessada, julgou a Manifestação improcedente, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Não deve ser homologada a compensação cujo crédito não possua os atributos de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003 SALDO
NEGATIVO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
A homologação tácita, prevista no art. 150, §4o do CTN, incide apenas sobre o
pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito passivo e vinculado a uma
base de cálculo positiva sujeita à tributação (lucro real).
Não é possível proceder à restituição ou à compensação sem aferir a certeza e
liquidez dos indébitos tributários que lhe fundamentam.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo
administrativo em geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido
nenhuma das hipóteses lá previstas, não há que se falar em nulidade. Não ocorre
cerceamento do direito de defesa se o contribuinte revela conhecer as razões de
decidir e sobretudo se defende mediante manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.951 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660979/2011-26
8
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela
DRJ/CTA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da contribuinte. A decisão
manteve a não homologação de Declarações de Compensação (PER/DCOMPs) que utilizavam um
crédito de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no Ano-Calendário (AC) 2003, no valor original de R$
1.018.857,95.
Na origem, Despacho Decisório não homologou as compensações pleiteadas, em
face da constatação de que o valor das parcelas de composição do crédito detalhadas pela
Recorrente em seu PER/DCOMP (R$ 1.018.857,95) era insuficiente para quitar o IRPJ devido
apurado no AC-2003 (R$ 68.094.221,38) . A autoridade fiscal concluiu, assim, que o saldo negativo
disponível seria de R$ 0,00.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese: que o direito do Fisco de rever a apuração do AC-2003 estaria extinto desde
01/01/2009 (art. 150, §4o, CTN), tornando nulo o Despacho Decisório emitido em 2011; que
haveria nulidade do despacho por ausência de fundamentação clara sobre quais créditos foram
glosados; e no mérito, que o saldo negativo era legítimo.
A DRJ rejeitou as preliminares, e no mérito, reconheceu os pagamentos via DARF
(R$ 56.233.424,64) e as retenções de IRRF (R$ 793.036,61), porém, manteve a glosa sobre a maior
parte da parcela paga via compensação com IPI, fundamentando que a pendência de julgamento
sobre os créditos de IPI no Processo no 13811.001154/2003-77 retirava a "liquidez e certeza" da
quitação das estimativas de IRPJ. Assim, glosou o valor de R$ 11.489.278,28 (diferença entre o
total compensado de R$ 12.086.618,08 e o valor parcial de R$ 597.339,80 que a DRJ considerou
incontroverso). Ao final, a DRJ concluiu que o total de pagamentos reconhecidos (R$
57.623.801,05) era insuficiente para cobrir o imposto devido (R$ 68.094.221,38), mantendo a
inexistência do saldo negativo.
Cientificada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário aduzindo, em
síntese: a) Preliminar de Nulidade da Cobrança: Sustenta que o Despacho Decisório não é
instrumento hábil para constituir o crédito tributário, sendo necessário um Auto de Infração; b)
Preliminar de Nulidade do Acórdão DRJ: Reitera o cerceamento de defesa. c) E, no Mérito, em
síntese, argumenta que estimativas compensadas, mesmo pendentes, devem integrar o saldo
negativo, sob pena de bis in idem, citando jurisprudência deste Conselho; e) além de alegar fato
Novo, consistente no julgamento de processo conexo de IPI (Acórdão no 3403-003.223),
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.951 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660979/2011-26
9
reconhecendo a seu favor um crédito de IPI no valor de R$ 9.140.274,69, valor substancialmente
superior ao considerado pela DRJ (R$ 597.339,80).
PRELIMINARMENTE
Decadência
A Recorrente sustenta que o direito da autoridade fiscal revisar a apuração do Saldo
Negativo do AC-2003 teria decaído em 01/01/2009, nos termos do art. 150, §4o, do CTN, vez que o
Despacho Decisório foi proferido na data de 02/12/2011. Além disso, alega que a Autoridade
Administrativa, por meio do Despacho Decisório, fugindo das suas atribuições, exigiu tributo.
Estas alegações foram apreciadas pela DRJ, nos seguintes termos:
"14. Ainda no âmbito das distinções necessárias entre os procedimentos de
lançamento e de homologação das compensações declaradas, convém destacar
que, não há qualquer exigência de crédito tributário, efetuada no âmbito dos
presentes autos, relativa ao fato gerador do IRPJ, ocorrido no ano-calendário de
2003. A exigência fiscal vinculada ao processo em questão refere-se a débitos
diversos, cuja compensação com o saldo negativo do IRPJ, não foi homologada
pela autoridade competente. Registre-se: o ato praticado pela Derat São
Paulo/SP, no exercício da competência legalmente definida, foi de não
homologação das compensações declaradas, por insuficiência do direito
creditório, e não de constituição de ofício de crédito tributário."
Prospera o entendimento da DRJ. De fato, nestes autos, o Fisco não realizou
nenhum lançamento tributário
Em nenhum momento a autoridade fiscal alterou a base de cálculo do tributo
devido pela Recorrente. A análise fiscal não promoveu qualquer glosa de despesas ou acréscimo
de receitas tributáveis para majorar o IRPJ devido. Pelo contrário, a análise partiu integralmente
dos valores declarados pelo próprio contribuinte em suas obrigações acessórias (DIPJ).
Conforme se verifica no Despacho Decisório, a autoridade fiscal adotou como
incontroversos os valores informados na DIPJ, notadamente o IRPJ devido R$ 68.094.221,38.
Portanto, não se tratando de constituição de ofício de crédito tributário, mas sim de
análise de um pedido de compensação formulado pelo contribuinte, não se aplica o prazo
decadencial previsto no art. 150, §4o, do CTN, devendo a preliminar alegada ser rejeitada.

Preliminar: Cerceamento de Defesa
Recorrente também reitera a preliminar de cerceamento de defesa, alegando que a
decisão da DRJ seria nula por não ter considerado todos os elementos de prova e por não ter
fundamentado adequadamente a glosa.
Esta preliminar também não prospera. Uma simples leitura do Acórdão recorrido
demonstra que a autoridade julgadora foi clara, específica na fundamentação da glosa.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.951 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660979/2011-26
10
O Acórdão da DRJ detalhou precisamente a origem da controvérsia. A decisão citou
o processo administrativo conexo (no 13811.001154/2003-77), analisou a decisão proferida
naquele feito e fundamentou, com base na legislação que entendeu aplicável (Lei 9.784/99), por
que aquele crédito pendente era considerado ilíquido e incerto, mantendo a glosa.
A Recorrente não apenas compreendeu perfeitamente a motivação da glosa, como
também dedicou parte de seu Recurso Voluntário a atacar especificamente este ponto, inclusive
trazendo um "fato novo" (a decisão superveniente do CARF naquele processo) para contrapor a
análise da DRJ. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a decisão é clara em seus
fundamentos e o contribuinte demonstra plena capacidade de contraditá-los. Rejeito, assim, a
preliminar.

DO MÉRITO
No mérito, a controvérsia cinge-se em definir se o valor de R$ 11.489.278,28,
referente a estimativas de IRPJ (mar/03 e abr/03) quitadas por meio de DCOMP, pode ser glosado
da composição do Saldo Negativo de IRPJ do AC-2003.
Para a correta compreensão da lide, decomponho os valores que formam o Saldo
Negativo de IRPJ pleiteado pela Recorrente (R$ 1.018.857,95):
1. Valor Devido pela Contribuinte (Débito): IRPJ Devido (AC-2003): R$
68.094.221,38. Este valor é inconrtroverso.
2. Valores Pagos/Retidos pela Contribuinte (Créditos): Total apurado pela
Recorrente: R$ 69.113.079,33, composto por:
- Parcela A - Retenções na Fonte (IRRF): Valor: R$ 793.036,61 9 (incontroverso,
confirmado pela DRJ).
- Parcela B - Pagamentos de Estimativas via DARF: Valor: R$ 56.233.424,64
(incontroverso, reconhecido integralmente pelo Acórdão DRJ).
- Parcela C - Pagamentos de Estimativas via Compensação: Valor: R$ 12.086.618,08
(refere-se as estimativas de mar/03 (R$ 1.241.282,00) e abr/03 (R$ 10.845.336,08, quitadas via
DCOMP com créditos de IPI do Processo no 13811.001154/2003-77. (único ponto do litígio. A DRJ
glosou R$ 11.489.278,28 desta parcela).
Com referência à glosa da parcela controversa (Parcela C), assiste razão à
Recorrente.
A sistemática de apuração do IRPJ pelo lucro real anual permite que o contribuinte
deduza do imposto apurado no ajuste (DIPJ) os valores recolhidos a título de estimativa. O
Acórdão recorrido (DRJ) fundamentou a glosa na premissa de que a pendência de julgamento no
processo de IPI retirava a "liquidez e certeza" da quitação das estimativas.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.951 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660979/2011-26
11
Contudo, este entendimento foi superado e está pacificado no âmbito deste
Conselho pela Súmula CARF no 177, de caráter vinculante:
Súmula CARF no 177: "Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação."
O racional da Súmula, amparado também pelo Parecer Normativo COSIT no 2/2018,
é evitar o bis in idem. A cobrança de débitos relativos a estimativas quitadas por DCOMP não
homologada deve ocorrer no âmbito do processo administrativo autônomo que analisa o
PER/DCOMP (no caso, o Processo no 13811.001154/2003-77), e não pela via da glosa no Saldo
Negativo do período de ajuste.
Ao glosar a estimativa neste processo, a autoridade fiscal estaria, de forma
transversa, cobrando o débito que é objeto de discussão em outro feito. Caso a decisão de não
homologação naquele processo se torne definitiva, a Fazenda cobrará o débito confessado na
DCOMP, com os devidos acréscimos legais. Se a glosa neste processo for mantida, o contribuinte
será penalizado duplamente: com a redução de seu saldo negativo (neste processo) e com a
cobrança do débito da estimativa (no outro processo).
O Parecer Normativo COSIT no 2/2018 esclarece a situação jurídica em 31 de
dezembro (data do fato gerador do IRPJ) quando uma DCOMP de estimativa está pendente de
julgamento: o crédito tributário (a estimativa) está constituído pela confissão na DCOMP e,
concomitantemente, está extinto pela compensação (sob condição resolutória, art. 74, § 2o ) e
com a exigibilidade suspensa (art. 74, § 11, da Lei 9.430/96 c/c art. 151, III, do CTN).
Portanto, na data do ajuste anual (31/12/2003), a estimativa de R$ 12.086.618,08
estava regularmente extinta para fins de apuração do saldo anual, devendo compor o Saldo
Negativo de IRPJ. A discussão sobre a validade do crédito de IPI deve ser travada exclusivamente
no Processo no 13811.001154/2003-77.
Dessa forma, a glosa da estimativa da apuração do Saldo Negativo de IRPJ/2003
deve ser afastada, em aplicação direta da Súmula CARF no 177.
Por fim, com relação ao “fato novo" trazido pela Recorrente, deixo de me
manifestar em face do entendimento acima adotado.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para reformar o
acórdão recorrido, nos seguintes termos:
i) Rejeitar a preliminar de nulidade, bem como a alegação de decadência.
ii) No mérito, afastar a glosa da parcela de R$ 11.489.278,28, relativa ao Pagamento
por Estimativa via DCOMP, e determinar que o valor integral da parcela (R$ 12.086.618,08) seja
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.951 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.660979/2011-26
12
recomposto no cálculo das antecipações, somando-se às parcelas incontroversas já reconhecidas
(R$ 793.036,61 de IRRF e R$ 56.233.424,64 de DARF). Em consequência, reconhece-se a totalidade
dos créditos (R$ 69.113.079,33), que, subtraídos do IRPJ devido (R$ 68.094.221,38), resultam no
direito ao Saldo Negativo de IRPJ no montante original pleiteado de R$ 1.018.857,95.
Logo, reconhece-se direito creditório oriundo do Saldo Negativo de IRPJ no
montante pleiteado de R$ 1.018.857,95, homologando as compensações declaradas até o limite
do crédito reconhecido.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 386
DF CARF MF
Original